Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-22.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Furtos qualificados pelo concurso de pessoas. Adulteração de sinal identificador de veículo. Provas. Pena. Conduta social. Fração de aumento da pena-base. Regime. Apelação não provida.
I – Caso em exame
1 – Apelação de sentença que condenou o réu a 10 anos, 8 meses e 27 dias de reclusão, no regime fechado, e 46 dias-multa, pelos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas (nove vezes) e adulteração de sinal identificador de veículo.
II - Questão em discussão
2 – Discute-se: (i) se suficientes as provas para condenação; (ii) a adequação das penas e do regime prisional.
III - Razões de decidir
3 – Os depoimentos das testemunhas somados às filmagens dos crimes cometidos pelo réu - em comunhão de esforços e unidade de desígnios com terceira pessoa –, corroborando os elementos de prova colhidos em minuciosa investigação policial, são provas suficientes para condenação.
4 – A prática de crimes durante o cumprimento de pena em regime semiaberto justifica a valoração desfavorável da conduta social do réu. E a prática de crime de furto durante o período de repouso noturno justifica a avaliação negativa das circunstâncias do crime. Precedentes do TJDFT.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Razoável a fração adotada, deve essa ser mantida.
6 – Se a pena fixada é superior a 8 anos de reclusão e o réu é reincidente, fixa-se regime prisional fechado (art. 33, § 2o, "a", do CP) e afasta-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão (arts. 44 e 77 do CP).
IV - Dispositivo
7 - Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “a”, 44 e 77; CPP, art. 387, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024; EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.563.576/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024. TJDFT, Acórdão 1989130, 0724003-82.2023.8.07.0007, Relator: Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/4/2025, publicado no DJe: 24/4/2025.